Tribunal: TJBA
Processo: 8092672-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092672-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INGRID REBECCA TORRES MAGALHAES e outros Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO INDISPENSÁVEL A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a autorização de exame genético (Exoma) a menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, involução do desenvolvimento neuropsicomotor e epilepsia, bem como para condenar o ente público ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de exame médico indicado por profissional habilitado, no âmbito de plano de saúde de autogestão mantido pelo ente público; e (ii) saber qual o índice aplicável para atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, após a vigência da EC nº 113/2021. III. Razões de decidir Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, nos termos da Súmula nº 608/STJ. Ainda que afastada a incidência do CDC, os contratos administrativos de assistência à saúde submetem-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 423), devendo ser interpretados à luz da proteção constitucional à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º). A negativa injustificada de exame médico essencial ao acompanhamento clínico de menor acometido por transtornos neurológicos configura falha na prestação do serviço e afronta aos deveres contratuais assumidos pelo ente público. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve incidir a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, abrangendo atualização monetária e juros de mora. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização da condenação, mantidos os demais termos da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CC, arts. 421 e 423; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092672-33.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante INGRID REBECCA TORRES MAGALHAES e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto do relator.